Tribunal: STF
Processo: HC 72844
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 5º-LXVIII DA CF/88.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM EXAME
DO MÉRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO-CONHECIDA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I - O pressuposto do habeas corpus é o risco ou a
atualidade de uma coação sobre a liberdade ambulatória da pessoa,
sobre sua liberdade física (artigo 5º-LXVIII da CF/88). Não se
conhece do pedido se não há sequer ameaça de ilegítimo cerceamento a
tal liberdade.
II - Não há constrangimento ilegal quando tribunal de
origem não conhece do pedido de revisão criminal contra decisão
monocrática que julga extinta a ação penal, sem exame do mérito, à
vista da prescrição da pretensão punitiva. O antecedente necessário
de eventual revisão criminal é a sentença condenatória. Ausente
esta, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido. A prescrição
da pretensão punitiva, de outro lado, não implica responsabilidade
do acusado, não desabona seus antecedentes, nem induz futura
reincidência.
Habeas corpus não conhecido.